Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores para réplica à contestação e para se manifestarem sobre as alegações dos réus de irregularidade na representação processual, impugnação à gratuidade de justiça e pedido de condenação dos demandantes em litigância e má-fé. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15